Tribunal: TJBA
Processo: 8017871-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017871-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CIBELE HOISEL AMANCIO COSTA

Advogado(s)
:
LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA

AGRAVADO: HECKEL AMANCIO COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVENTÁRIO CONSENSUAL. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cibele Hoisel Amancio Costa contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, nos autos de Abertura de Inventário Consensual nº 8169231-02.2022.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alegou que preenche os requisitos legais para o benefício, apresentou declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória, e sustentou que a negativa viola o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da CF/1988). Requereu a reforma da decisão, com a concessão da gratuidade. Em diligência, foi intimada a apresentar novos documentos, e parte do pedido foi atendida em sede de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à inventariante que alega insuficiência de recursos; (ii) estabelecer se, mesmo diante da existência de patrimônio imobiliário no espólio, mas sem liquidez imediata, é possível autorizar o pagamento das custas processuais ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC admite a concessão da justiça gratuita à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos, sendo o benefício estendido a pessoas jurídicas e espólios, desde que comprovada a hipossuficiência.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica automaticamente ao espólio, sendo lícito ao juiz exigir documentação que comprove a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

No caso, a agravante demonstrou que o espólio é composto exclusivamente por bens imóveis, sem liquidez imediata, o que inviabiliza o pagamento antecipado das despesas processuais.

O pagamento ao final do processo assegura o acesso à justiça sem prejuízo ao erário, podendo o juízo, oportunamente, reavaliar a situação patrimonial e fiscal do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O espólio, embora dotado de patrimônio, faz jus ao pagamento das custas processuais ao final do inventário, quando demonstrada a ausência de liquidez imediata.

A concessão parcial da gratuidade da justiça deve observar a possibilidade de pagamento diferido, de modo a compatibilizar o direito de acesso à justiça com o dever de custeio do processo por quem possui capacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 1.015, V, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8017301-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 01.06.2022; TJBA, AI nº 8010013-77.2018.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, j. 09.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017871-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como

agravante CIBELE HOISEL AMANCIO COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02